Tribunal: TJMT
Processo: 1007981-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007981-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIRLENE DIAS REZENDE ROCHA - CPF: 928.190.441-15 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE RAMAL (FRAUDE EXTERNA) – INSPEÇÃO COMPROVADA POR LAUDOS FOTOGRÁFICOS – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – ART. 129, §1o DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Em casos de desvio de energia elétrica (fraude externa ao medidor), a realização de perícia técnica é dispensável, conforme previsão no §1o do art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, desde que a irregularidade esteja devidamente comprovada por documentação, como registros fotográficos.

O desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora, comprovado por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e laudos fotográficos, legitima a cobrança pela recuperação de consumo de energia elétrica pela concessionária.

Inexistindo ato ilícito no procedimento de inspeção e cobrança, não há que se falar em indenização por danos morais.

Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, declarando a legalidade da cobrança e afastando a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
em ID 209185387 contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1007981-25.2.021.8.11.0041, ajuizada por
SIRLENE DIAS REZENDE ROCHA
.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora, declarando indevida a cobrança das faturas nos valores de R$ 4.679,09 (referente ao TOI no 818291) e R$ 353,25 (referente ao TOI no 824094), bem como condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Além disso, determinou a correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir de novembro de 2019 (ID 209185380).

Inconformada, a Apelante em suas razões sustentou que o débito decorreu de desvio de energia elétrica, configurando fraude externa ao equipamento de medição da unidade consumidora da apelada.

Alegou, ainda, que a irregularidade foi constatada durante inspeção, registrada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), acompanhado de provas fotográficas.

A concessionária argumentou ainda que, por se tratar de desvio externo ao medidor, a realização de perícia técnica seria desnecessária, conforme o § 1o do art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010. Requer, assim, a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que seja declarada a validade da cobrança e afastada a condenação por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, pleiteando o desprovimento do recurso
(ID 209185392), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal da ENERGISA S/A concentra-se na análise da legalidade da cobrança referente à recuperação de consumo de energia elétrica, fundamentada na constatação de desvio de energia na unidade consumidora da parte apelada, Sirlene Dias Rezende Rocha.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando que a autora, Solange Moraes Silva, é a destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu.

No presente caso, aplica-se a Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, bem como, a responsabilidade do consumidor, vejamos o artigo 167 da referida resolução:

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Desse modo, constatada irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...).

§5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Compulsando os autos, constata-se que a concessionária apelada observou as determinações do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto foi oportunizada à parte autora/apelada a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida.

Nesse contexto, a concessionária de energia elétrica apresentou o termo de ocorrência e inspeção, datado de 29/09/2020, constatando a existência de uma “
Unidade consumidora desligada. Auto religada duas fases no ramal de ligação
”, bem como consignou “
cliente presente porém não saiu para acompanhar a equipe
” (ID 209185372), vejamos:

Importante registrar que o referido documento está acompanhado de inúmeras fotos do local e da ligação direta constatada (ID 209185372), evidenciando o desvio de energia no ramal de ligação.

Vale destacar que, por se tratar de irregularidade externa ao aparelho medidor, a avaliação técnica é desnecessária, porquanto o desvio foi resolvido no momento da vistoria, o que dispensa o envio do equipamento para ser examinado pelo órgão competente.

Somado a isso, após o termo de ocorrência e inspeção, a concessionária encaminhou carta ao cliente, ocasião em que informou ao consumidor acerca do procedimento e que teria o prazo de 30 (trinta) dias para interpor eventual recurso administrativo (ID 209185372), vejamos:

Quanto ao cálculo do valor cobrado, nota-se que é possível verificar que o período de duração da irregularidade foi determinado tecnicamente pela concessionária, levando em consideração os meses de 09/2019 a 09/2020, totalizando 13 (treze) meses, conforme descrito na Carta ao Cliente acima colacionada e no demonstrado no Histórico de Consumo de ID 209185372 (fl. 02).

Especificado o período de duração da irregularidade, o cálculo de recuperação de consumo deve ser realizado conforme o artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010, que dispõe:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea a do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

Assim, o cálculo da recuperação de consumo realizado pela apelada está em consonância com o artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010, acima transcrito e, com o §5o, do artigo 132, da mesma resolução, que dispõe que "
o prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses
", logo, a cobrança está dentro da legalidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia. 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1007378-78.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DEVIDA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1000099-74.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO. No que diz respeito ao dano moral, se não há comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. (N.U 1014621-32.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer a legalidade da cobrança realizada pela concessionária, afastando a condenação ao pagamento de danos morais.

Por consequência,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvando o benefício da gratuidade da justiça concedido à parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024